Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Processo : 0739696-93.2024.8.07.0000 DESPACHO Verifico nos autos de origem (id. 212491564) que, em decisão de 26/09/2024, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Assim, indeferido o benefício pleiteado, à agravante para providenciar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator